Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-13.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos. Transporte aéreo. Perda da conexão. Atraso de quase treze horas. Não demonstração de caso fortuito/força maior. Ocorrência de dano moral. Transtornos suportados pelo autor que fogem do mero aborrecimento. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.